Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-93.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DEVER DE ASSEGURAR A SAÚDE PÚBLICA. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
1. Comprovada a necessidade do tratamento para dependente químico hipossuficiente financeiramente, mediante internação e posterior tratamento ambulatorial, devem o ente públicos fornecê-lo, por força de ordem constitucional (artigo 196 da CF/1988).
2. Recurso não provido.